Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravante/ré) em face da decisão (ID 175792781, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, no 0016493-58.2015.8.07.0001, proposta por JOSE LUIZ CONEGLIAN (agravado/autor), na qual o magistrado a quo homologou o trabalho desenvolvido pelo perito, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: (...) Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que merece homologação o trabalho desenvolvido pelo perito. Com efeito, logrou o perito realizar, seguindo todos os parâmetros impostos pela sentença e acórdão exequendos de IDs 60440399 e 113747305, o cálculo do referente aos reflexos de horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho no benefício previdenciário do autor. Ademais, através dos esclarecimentos complementares realizados em ID 169953436, o perito do Juízo, de forma clara e objetiva, refutou as alegações tecidas pela parte ré na petição de ID 158372609, em ordem a ratificar o resultado anteriormente apresentados. Vale também esclarecer que todos os quesitos formulados pelas partes foram adequadamente respondidos Assim, tenho que a insurgência da parte ré se materializa em pretensão de adequação dos cálculos ao seu particular entendimento, ou seja, busca alcançar conclusão diversa daquela que foi assentada, de forma fundamentada, pelo perito judicial, o que não se pode admitir. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito. (...) Em suas razões recursais (ID 53372158), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a referida decisão não merece prosperar sob o argumento de que, ao homologar o laudo pericial em sede de liquidação de sentença, deixou de calcular as reservas matemáticas, em indiscutível desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, até o julgamento do mérito dessa demanda e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão combatida para que sejam observadas as reservas matemáticas determinada pelo REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS - Tema 955. Preparo (ID 53372460). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a homologação do laudo pericial em sede de liquidação de sentença por arbitramento, não observando os cálculos das reservas matemáticas, conforme exposto no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.